Tribunal: TJPA
Processo: 0813817-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813817-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PRISCILA DE SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: RUAN RIVAS MEGUINS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Priscila de Sousa Pereira contra decisão interlocutória que revogou os alimentos anteriormente fixados em seu favor, no curso de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de partilha de bens e fixação de alimentos. A recorrente sustentou a necessidade da manutenção da verba alimentar, alegando ausência de condições para prover sua própria subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que revogou a pensão alimentícia devida à ex-companheira deve ser mantida, considerando a excepcionalidade da concessão de alimentos entre ex-cônjuges e a inexistência de prova de incapacidade laborativa da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada apenas pelo tempo necessário para a reinserção do alimentando no mercado de trabalho, salvo situações extraordinárias.

4.

No caso concreto, a agravante recebeu alimentos por período superior a dois anos, prazo considerado suficiente para seu reestabelecimento pessoal e profissional.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges deve ser temporária e justificada por circunstâncias excepcionais, tais como incapacidade para o trabalho ou impossibilidade de inserção no mercado.

6.

Não há nos autos comprovação de que a agravante esteja incapacitada para o trabalho ou em condição que inviabilize sua autonomia financeira.

7.

Diante da ausência de elementos que justifiquem a manutenção da pensão, a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho.

2.

A prorrogação da pensão alimentícia somente se justifica em casos extraordinários, como incapacidade para o trabalho ou impossibilidade prática de aquisição de autonomia financeira.

3.

O prazo de dois anos de recebimento de alimentos, sem prova de incapacidade laboral ou outra circunstância excepcional, é suficiente para a reorganização financeira do ex-cônjuge, autorizando a revogação da obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa a dispositivos legais.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.525.849/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.111.631/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0813817-97.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA
:
1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA - PARÁ

AGRAVANTE: PRISCILA DE SOUSA PEREIRA

ADVOGADO: DANIEL DANTAS - OAB/PA Nº 24.400

AGRAVADO: RUAN RIVAS MEGUIS PEREIRA

ADVOGADO: LORRANA ROCHA D’OLIVEIRA - OAB/PA 32.141

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens
proposta por
PRISCILA DE SOUSA PEREIRA
em detrimento de
RUAN RIVAS MEGUIS PEREIRA
objetivando para além do reconhecimento e rompimento do vínculo, a fixação de verba alimentar e partilha de bens.

Decisão interlocutória:
de ID. 119460974 revogou a verba alimentar outrora fixada à aqui recorrente.

Recurso:
de agravo de instrumento por
PRISCILA DE SOUSA PEREIRA.
, sob ID. 21551603, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo
(i)
o desacerto do togado, uma vez que ainda não detém condições de prover a própria subsistência. Pediu ao final que seu recurso fosse conhecido e reformada a decisão.

Recebimento:
ao ID. 21584233, sem efeito suspensivo.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 22147838.

Conclusos ao gabinete em:
20 de setembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0813817-97.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA
:
1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA - PARÁ

AGRAVANTE: PRISCILA DE SOUSA PEREIRA

ADVOGADO: DANIEL DANTAS - OAB/PA Nº 24.400

AGRAVADO: RUAN RIVAS MEGUIS PEREIRA

ADVOGADO: LORRANA ROCHA D’OLIVEIRA - OAB/PA 32.141

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se está correta (
ou não
) a decisão interlocutória que revogou os alimentos anteriormente deferidos à ex-consorte do agravante.

Pois bem. Direta e objetivamente.

Esta relatora reafirma sua compreensão de que os alimentos à ex-consorte deve ser a exceção aquando do rompimento do vínculo, e, se fixados, devem ser por prazo certo, de modo que apenas em casos extraordinários, serem perenes.

Na hipótese dos autos, haviam sido deferidos alimentos desde 15/07/2022, de modo que, aquando de sua revogação em 08/07/2024, já haviam transcorridos mais de 2 anos sob o recebimento de alimentos. Tempo este mais que suficiente para o reestabelecimento pessoal e profissional da alimentanda.

Isso porque, dada a solidariedade havida durante a dinâmica conjugal
– extinta com o rompimento do vínculo –
os alimentos devidos à ex-cônjuge

Neste sentido é a compreensão consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.525.849/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de
27/6/2024.
)
Destaquei.

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA. PESSOA IDOSA. PROBLEMAS DE SAÚDE. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada por prevalência do princípio pas de nulitté sans grief.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade e problemas de saúde da ex-esposa configurem a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho. 4. Na hipótese, a modificação do entendimento adotado pelo tribunal de origem, quanto ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sobretudo quanto à pretensão do recorrente de ser exonerado do dever alimentar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.111.631/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de
15/5/2024.
) Destaquei.

Não há prova nos autos de que a Agravante seja pessoa incapacitada para o trabalho, muito menos alheia à formação necessária, em idade, à época do rompimento do vínculo conjugal, ainda hábil ao mercado de trabalho.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão que revogou os alimentos à ex-consorte agravante
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025